Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CARÊNCIA DE AÇÃO.
I. Se os lançamentos são identificados nos extratos quanto à sua natureza e ao seu valor, avulta a carência de ação do correntista que demanda judicialmente a prestação de contas pela instituição financeira sob a alegação genérica de desconhecimento, dúvida ou suspeita de irregularidades.
II. Recurso desprovido.